Tribunal: CARF
Processo: 10865.002041/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.002041/2009-61
ACÓRDÃO
9101-007.528 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
3 de fevereiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
RILISA FLORESTAL LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002, 2003
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
Considerando que o acórdão trazido como “paradigma” é convergente com
a decisão recorrida na matéria que se busca rediscutir, o conhecimento
recursal resta prejudicado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a Conselheira Edeli Pereira Bessa que votou pelo conhecimento.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semíramis de Oliveira Duro e Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.528 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10865.002041/2009-61
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 322/333) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) contra o Acórdão no 1401-005.947 (fls. 306/320), o qual deu
provimento parcial ao recurso voluntário com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
OPERAÇÕES
DE
MÚTUO.
EMPRESAS
CONTROLADORAS,
CONTROLADAS,
COLIGADAS OU INTERLIGADAS. ISENÇÃO. REVOGAÇÃO. LEI No 10.833/2003.
O art. 77, inciso II, da Lei 8.981, de 1995, que previa isenção do imposto de renda
sobre os rendimentos auferidos nas operações de mútuo realizadas entre
controladoras, controladas, coligadas ou interligadas, não foi revogado
tacitamente pelo art. 5o, da Lei no 9.779, de 1999, mas tão somente, e de forma
expressa, pelo art. 94, inciso III, da Lei no 10.833, de 2003.
IRRF.
ISENÇÃO.
REVOGAÇÃO.
ANTERIORIDADE
NONAGESIMAL.
INAPLICABILIDADE.
O artigo 150, § 1o, da Constituição Federal excepciona o imposto de renda da
aplicação da anterioridade nonagesimal. Neste diapasão, o legislador
complementar previu que a revogação de isenções relativas ao imposto sobre a
renda que não sejam concedidas por prazo certo ou que exijam determinadas
condições (onerosa) possam ser revogadas a qualquer tempo, produzindo seus
efeitos a partir do primeiro dia do exercício seguinte.
MULTA DE OFÍCIO. IRRAZOABILIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Desborda da competência dos julgadores administrativos deixar de aplicar norma
legal que prevê imposição de multa de ofício em função de alegações de violação
ao princípio da razoabilidade.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício e, quanto ao recurso voluntário, dar parcial provimento para
cancelar as exigências de multa de ofício e juros exigidos isoladamente relativos
aos fatos ocorridos nos anos-calendário 2002 e 2003.

Intimada dessa decisão, a PGFN interpôs o recurso especial, que foi admitido nos
seguintes termos (fls. 337/343):
[...]
A Recorrente alega a ocorrência de dissídio jurisprudencial em relação à decisão,
pelo Colegiado, que não reconheceu a revogação tácita do previsto no art. 77, II
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.528 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10865.002041/2009-61
3
da Lei no 8.981/1995 pela Lei no 9.799/1999, conforme seguintes passagens
extraídas do instrumento recursal:
[...]
O colegiado a quo afastou a exigência da multa de ofício e de juros isolados
relativas aos anos calendário 2002 e 2003, nos termos do art. 77, II, da Lei no
8.981/95, sob o entendimento de que esta norma não teria sido revogada
tacitamente pelo art. 5o da Lei no 9.779/1999, mas tão somente com advento do
disposto no art. 94, III, da Lei no 10.833/2003.
Diverso é o entendimento firmado pela 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a
Seção de Julgamento do CARF no acórdão no 2102002.523:
[...]
Diversamente do acórdão recorrido, o acórdão paradigma firmou o entendimento
de que a partir da vigência da Lei no 9.779/1999, constata-se a incidência do IRRF
sobre os juros decorrentes de operações de mútuos entre coligadas. No paradigma,
os julgadores rejeitaram expressamente a alegação de que o art. 77, II, da Lei no
8.981/95 somente teria sido revogado pela Lei no 10.833/2003.
Verifica-se, portanto, claramente divergência na interpretação do art. 77, II, da Lei
no 8.981/95, do art. 5o da Lei no 9.779/1999 e do art. 94, III, da Lei no 10.833/2003.
Para fundamentar o alegado dissídio, a Recorrente apresenta como paradigma o
acórdão no 2102-002.523, de 16/04/2013, disponível no sítio do CARF, não
reformado até a presente data e assim ementado:
[...]
IRRF.
OPERAÇÕES
DE
MÚTUO
REALIZADAS
ENTRE
PESSOAS
JURÍDICAS
CONTROLADORAS, CONTROLADAS, COLIGADAS OU INTERLIGADAS. INCIDÊNCIA DO
IRRF.
Incide Imposto de Renda Retido na Fonte sobre operações de mútuo realizadas
entre pessoas jurídicas controladoras, controladas, coligadas ou interligadas, desde
a vigência do art. 5o da Lei no 9.779, de 1999, que revogou o art. 77, inciso II, da Lei
no 8.981, de 1999. Entendimento do STJ.
FALTA DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A TÍTULO DE
ANTECIPAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e
recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa jurídica, na data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento deveria ser
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
CONVERSÃO DA MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL E DOS JUROS DE MORA EM
MULTA E JUROS ISOLADOS.
Incorre em agravamento da exigência a decisão de primeira instância que converte
a multa de ofício proporcional e os juros de mora lançados em conjunto com o
tributo principal em multa e juros isolados.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.528 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10865.002041/2009-61
4
Recurso de Ofício Negado e Recurso Voluntário Provido
Compulsando-se o acórdão paradigma indicado, pode-se destacar as seguintes
passagens do julgado, quando trata da matéria em análise:
Relatório
[...]
A autuação teve por objeto: (i) diferenças apuradas entre os valores de IRRF
declarados em DCTF e os valores contabilizados, correspondentes a salários, férias,
13o salário, serviços prestados por terceiros (pessoas físicas e jurídicas) e etc, com
códigos de recolhimento 0561, 0422, 0473, 1708, 0588 e 3208 e (ii) IRRF sobre
juros creditados em decorrência de empréstimos (mútuos), não retidos e não
recolhidos.
[...]
Voto
[...]
De imediato, cumpre recordar que a parte do lançamento mantido na decisão
recorrida se refere ao crédito tributário decorrente do IRRF incidente sobre os juros
pagos em decorrência de mútuo, no período de abril de 2000 a novembro de 2001,
e sob este mesmo tópico do lançamento, no período de dezembro de 2001 a março
de 2002, apenas a multa e os juros de mora, convertidos em isolados.
[...]
Neste ponto, importa observar que os acréscimos legais, multa e juros de mora
acompanham o principal, ou seja, se a decadência alcançou o principal, alcançados
estão os acréscimos legais decorrentes da infração, quais sejam multa de ofício e
juros de mora, de sorte que não pode prevalecer a hipótese levantada pela
Fazenda Nacional de que a contagem do prazo decadencial da multa de ofício se
desse nos termos do disposto no art. 173, I, do CTN. Tal hipótese somente se
aplicaria caso o lançamento fosse de multa isolada, o que não foi objeto de
lançamento, sendo certo que a conversão da multa e dos juros de mora em
isolados será adiante tratada.
Prosseguindo, deve-se analisar a alegação da recorrente de que o art. 77, II, da Lei
no 8.981, de 1995, que determinava a não-incidência do imposto de renda retido
na fonte sobre juros decorrentes de operações de mútuo realizadas entre pessoas
jurídicas controladoras, controladas, coligadas ou interligadas, somente teria sido
revogado pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, de modo que não
poderia prosperar a exigência contida no lançamento, posto que a exigência se
refere aos fatos geradores ocorridos de abril de 2000 a março de 2002.
Sobre o tema, peço vênia para adotar as conclusões exaradas no Acórdão no 2101-
001.437, de 20 de janeiro de 2012, da relatoria do Conselheiro José Evande
Carvalho Araujo:
[...]
Nestes termos, a conclusão que se impõe é de que incide imposto de renda retido
na fonte sobre juros decorrentes de operações de mútuo entre coligadas a partir
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.528 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10865.002041/2009-61
5
da vigência da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, não podendo prevalecer a
alegação da recorrente de que tal exigência somente poderia se dar a partir da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Superada tal questão, deve-se apreciar a alegação da defesa de impossibilidade de
exigência, da fonte pagadora, do imposto de renda não retido do beneficiário,
depois de encerrado o período de apuração do tributo, nos termos do disposto no
Parecer Normativo no 1, de 24 de setembro de 2002:
[...]
Assim, a autoridade julgadora de primeira instância, partindo da hipótese de que
não houve a comprovação nos autos de que a beneficiária tributou os rendimentos,
manteve o lançamento para os fatos geradores ocorridos de abril de 2000 a
novembro de 2001.
Contudo, o entendimento de que o Parecer Normativo no1, de 2001, somente se
aplica aos fatos geradores ocorridos a partir da vigência da MP no 16, de 2001, é
equivocado.
Veja que o próprio Parecer indica que seu objetivo é de dirimir dúvidas acerca da
responsabilidade tributária, no caso de pagamento de rendimentos sujeitos ao
imposto de renda na fonte e não faz em seu corpo nenhuma distinção entre fatos
geradores ocorridos antes ou depois da vigência da MP no 16, de 2001.
E mais, assiste razão à contribuinte quando afirma que a tributação por parte da
beneficiária dos rendimentos não foi questionada em nenhum momento. No
Termo de Verificação do Auto de Infração não houve menção de que a beneficiária
não tenha declarado os rendimentos ou que a fiscalizada tenha sido intimada sobre
a questão.
Frise-se que, ainda que prevalecesse o entendimento da decisão recorrida de que a
fonte pagadora deveria comprovar que a beneficiária dos rendimentos incluiu os
rendimentos em sua declaração, fato é que cabia à autoridade fiscal demonstrar
que tal comprovação não ocorreu, sendo certo, ainda, que a recorrente afirma que
a beneficiária declarou os rendimentos.
Nestes termos, deve ser cancelada a exigência de IRRF sobre juros creditados em
decorrência de mútuo.
Por fim, deve-se analisar a conversão da multa e dos juros de mora em isolados
para os fatos geradores ocorridos de dezembro de 2001 a março de 2002.
Ao contrário do que defende a Fazenda Nacional, a conversão da multa e dos juros
em isolados quando da apreciação da impugnação não é possível. O cancelamento
da exigência do principal (imposto) implica sempre no cancelamento dos
acréscimos legais, aí incluídos a multa de ofício proporcional e os juros mora.
Ao converter a multa proporcional e os juros de mora que incidiram sobre o
imposto, que foi cancelado no julgamento, em multa e juros isolados a autoridade
julgadora de primeira instância incorreu em agravamento da exigência, posto que
exige do contribuinte aquilo que não fora exigido no Auto de Infração.
Não se pode comparar tal situação com os casos em que o lançamento deixa de
trazer o correto enquadramento legal, porém é claro na descrição dos fatos,
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.528 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10865.002041/2009-61
6
deixando devidamente delimitada a infração que está sendo imposta ao
contribuinte. No caso que se apresenta a intenção do lançamento é claro em exigir
da contribuinte o IRRF e os correspondentes acréscimos legais. Em nenhum
momento foi mencionado que também estar-se-ia exigindo multa e juros isolados
ou que se, porventura, o principal fosse cancelado a multa e os juros seriam
convertidos em isolados. Esta é uma nova infração, que não foi objeto do
lançamento, de modo que não pode ali ser incluído pela decisão de primeira
instância.
Nesse sentido, deve a contribuinte ser exonerada da cobrança da multa e dos juros
de mora convertidos em isolados na decisão recorrida.
De acordo com o transcrito, no caso paradigmático houve exoneração do
lançamento de IRRF com fatos geradores ocorridos até 11/2001 por
impossibilidade de exigência do valor da fonte pagadora do rendimento. O sujeito
passivo havia sido exonerado já em primeira instância de julgamento da
incidência de IRRF sobre os juros decorrentes de mútuo e o acórdão de
impugnação havia convertido os valores lançados após 12/2001 em multa e juros
isolados. A decisão de segunda instância de julgamento deu provimento ao
recurso voluntário para afastar tal exigência, já que considerou que houve
agravamento decorrente da decisão proferida pela DRJ. O acórdão paradigma
também reconheceu que o previsto no art. 77, II da Lei no 8.981/1995 foi
revogado pela Lei no 9.779/1999, embora tenha se utilizado de outro fundamento
para afastar a exigência do IRRF do período compreendido entre 04/2000 e
11/2001.
Sobre a matéria em discussão, pode-se destacar as seguintes passagens do
acórdão recorrido:
Relatório
[...]
Conforme consignado no início deste relatório, a DRJ/SPOI julgou a impugnação
parcialmente procedente. Em apertada síntese, a autoridade julgadora de piso
afastou a exigência do imposto e manteve apenas a exigência da multa isolada e
dos juros calculados até o encerramento de cada período de apuração. Cito suas
palavras:
[...]
Voto
[...]
A autoridade julgadora de piso, ao apreciar a impugnação, exonerou o IRRF e
manteve as multas e os juros exigidos isoladamente.
[...]
Neste tópico, conforme relatado, as recorrentes alegaram, em apertada síntese,
que, durante a vigência do artigo 77, II, da Lei no 8.981/1995, os rendimentos de
juros decorrentes de mútuos entre controladora e controlada seriam isentos de
IRRF. Tal situação não teria sido alterada pela edição da Lei no 9.779/99.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.528 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10865.002041/2009-61
7
Finalmente, a isenção teria sido revogada expressamente com a edição da Lei no
10.833/2003.
Penso ter parcial razão a contribuinte.
A matéria, embora tenha sido tormentosa, tem posição sólida na jurisprudência do
CARF no sentido de acolher a alegação de que a isenção veiculada pelo artigo 77, II,
da Lei no 8.981/1995 somente foi revogada com o advento da Lei no 10.833/2003.
Neste diapasão, trago precedentes desta Turma e da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
[...]
Assim, é de se acolher a alegação das recorrentes acerca da revogação da isenção
somente com o advento da Lei no 10.833/2003.
O recorrido, de acordo com o transcrito, afastou a exigência de multa e juros
isolados por entender que o art. 77, II da Lei no 8.981/1995 foi revogado pela Lei
no 10.833/2003. Neste julgado não havia exigência de IRRF, cuja exigência fora
afastada já pela decisão de primeira instância.
O cotejo entre os julgados permite configurar a existência de dissídio
interpretativo entre Colegiados do CARF. Embora haja sutis diferenças fáticas
entre os julgados, já que o paradigma exonerou o lançamento do IRRF por
entender que o valor não poderia ser exigido da fonte pagadora dos rendimentos
e afastou a multa isolada que havia sido “convertida” pelo julgamento de primeira
instância por considerar agravamento da autuação pela autoridade julgadora, ao
passo que no recorrido foi julgada apenas a exigência da multa e juros isolados,
com provimento do recurso voluntário por entender o Colegiado que o previsto
no art. 77, II Lei no 8.981/1995 fora revogado somente pela Lei no 10.833/2003,
não pela Lei no 9.779/1999. O paradigma, conforme transcrito, apresentou
entendimento absolutamente divergente a este último, já que foi expresso ao
decidir que a Lei no 9.779/1999 revogou sim a isenção prevista no art. 77, II da Lei
no 8.981/1995, razão pela qual restou configurado o dissídio interpretativo entre
Colegiados do CARF, devendo sobre ele se manifestar a CSRF.
Pelo exposto, considero demonstrado o dissídio jurisprudencial entre Colegiados
do CARF e opino para que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional, nos termos do art.67 do Anexo II do RICARF.

Chamada a se manifestar, o sujeito passivo ofereceu contrarrazões (fls. 423/439).
Questiona o conhecimento recursal e, no mérito, pugna pela manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.

Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.528 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10865.002041/2009-61
8

VOTO

Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, relator

CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a analisar o cumprimento dos demais requisitos regimentais, notadamente
a caracterização do necessário dissídio jurisprudencial
Pois bem.
De acordo com o voto condutor da decisão recorrida:
[...]
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
O recurso de ofício foi interposto em razão da exoneração do lançamento do IRRF
no montante de R$ 1.168.499,93. Este montante não se coaduna mais com o
limite mínimo de R$ 2.500.000,00 para o recurso de ofício estabelecido pela
Portaria MF no 63/2017.
Desta forma, não conheço do recurso de ofício.
Mérito.
Conforme visto no relatório supra, trata-se de lançamento de ofício de IRRF sobre
rendimentos pagos/creditados pela Fiscalizada à sua controladora no período de
03/2002 a 03/2005.
A autoridade julgadora de piso, ao apreciar a impugnação, exonerou o IRRF e
manteve as multas e os juros exigidos isoladamente.
Delineada a questão, passo à apreciação das alegações das recorrentes.
A isenção do IRRF sobre rendimentos de mútuo entre controladoras,
controladas, coligadas ou interligadas válida até 30 de março de 2004, quando
passa a produzir efeitos a Lei n ° 10.833/2003 - Inexigibilidade da multa de oficio
e dos juros.
Neste tópico, conforme relatado, as recorrentes alegaram, em apertada síntese,
que, durante a vigência do artigo 77, II, da Lei no 8.981/1995, os rendimentos de
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.528 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10865.002041/2009-61
9
juros decorrentes de mútuos entre controladora e controlada seriam isentos de
IRRF. Tal situação não teria sido alterada pela edição da Lei no 9.779/99.
Finalmente, a isenção teria sido revogada expressamente com a edição da Lei no
10.833/2003.
Penso ter parcial razão a contribuinte.
A matéria, embora tenha sido tormentosa, tem posição sólida na jurisprudência
do CARF no sentido de acolher a alegação de que a isenção veiculada pelo artigo
77, II, da Lei no 8.981/1995 somente foi revogada com o advento da Lei no
10.833/2003. Neste diapasão, trago precedentes desta Turma e da Câmara
Superior de Recursos Fiscais:
[...]
OPERAÇÕES
DE
MÚTUO.
EMPRESAS
CONTROLADORAS,
CONTROLADAS,
COLIGADAS OU INTERLIGADAS. ISENÇÃO. REVOGAÇÃO.
O art. 77, inciso II, da Lei 8.981, de 1995, que previa isenção do imposto de renda
sobre os rendimentos auferidos nas operações de mútuo realizadas entre
controladoras, controladas, coligadas ou interligadas, não foi revogado tacitamente
pelo art. 5o, da Lei no 9.779, de 1999, mas tão somente, e de forma expressa, pelo
art. 94, inciso III, da Lei no 10.833, de 2003. (Acórdão CARF no 9202-005.144, de
24/01/2017)
Deste último acórdão, vale trazer à colação e adotar como razão de decidir a lição
contida na fundamentação do voto da eminente relatora conselheira Maria
Helena Cotta Cardozo, que retratou com profundidade a questão jurídica
controvertida, bem como a consolidação do entendimento da 1a Seção do
Superior Tribunal de Justiça – STJ:
[...]
Assim, é de se acolher a alegação das recorrentes acerca da revogação da isenção
somente com o advento da Lei no 10.833/2003.
[...]
Neste tópico, as recorrentes aduziram que, no caso, a aplicação da multa de 75%
seria irrazoável em razão da correta tributação dos rendimentos pela beneficiária.
[...]
Contudo, a multa de 75% para os casos de falta de retenção do IRRF pela fonte
pagadora decorre de expressa previsão legal, consoante disposição do artigo 9o
da Lei no 10.426/2002, com a redação original:
Art.9o - Sujeita-se às multas de que tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, a fonte pagadora obrigada a reter tributo ou
contribuição, no caso de falta de retenção ou recolhimento, ou recolhimento após
o prazo fixado, sem o acréscimo de multa moratória, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (grifei)
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.528 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10865.002041/2009-61
10
Assim, na época dos fatos jurídicos tributários remanescentes (anos-calendário
2004 e 2005), a Lei no 10.426/2002 determinava a aplicação das multas de 75% e
150% previstas nos incisos I e II do artigo no 44 da Lei no 9.430/1996, na sua forma
original:

[...]
Conclusão.
Voto por não conhecer do recurso de ofício e, quanto ao recurso voluntário, por
dar parcial provimento para cancelar as exigências de multa de ofício e juros
exigidos isoladamente relativos aos fatos ocorridos nos anos-calendário 2002 e
2003.

Como se percebe, o Colegiado a quo afastou a multa de ofício e juros exigidos
isoladamente relativos aos fatos ocorridos nos anos-calendário 2002 e 2003, sob o entendimento
de que a revogação da isenção do IRRF que deixou de ser retido teria ocorrido apenas com a Lei no
10.833/2003.
Do Acórdão no 2102-002.523 (paradigma), por sua vez, transcrevo as seguintes
passagens:
[...]
De imediato, cumpre recordar que a parte do lançamento mantido na decisão
recorrida se refere ao crédito tributário decorrente do IRRF incidente sobre os
juros pagos em decorrência de mútuo, no período de abril de 2000 a novembro
de 2001, e sob este mesmo tópico do lançamento, no período de dezembro de
2001 a março de 2002, apenas a multa e os juros de mora, convertidos em
isolados.
[...]
Prosseguindo, deve-se analisar a alegação da recorrente de que o art. 77, II, da Lei
no 8.981, de 1995, que determinava a não-incidência do imposto de renda retido
na fonte sobre juros decorrentes de operações de mútuo realizadas entre pessoas
jurídicas controladoras, controladas, coligadas ou interligadas, somente teria sido
revogado pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, de modo que não
poderia prosperar a exigência contida no lançamento, posto que a exigência se
refere aos fatos geradores ocorridos de abril de 2000 a março de 2002.
Sobre o tema, peço vênia para adotar as conclusões exaradas no Acórdão no
2101-001.437, de 20 de janeiro de 2012, da relatoria do Conselheiro José Evande
Carvalho Araujo:
[...]
Nestes termos, a conclusão que se impõe é de que incide imposto de renda retido
na fonte sobre juros decorrentes de operações de mútuo entre coligadas a partir
da vigência da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, não podendo prevalecer a
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.528 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10865.002041/2009-61
11
alegação da recorrente de que tal exigência somente poderia se dar a partir da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
[...]
Por fim, deve-se analisar a conversão da multa e dos juros de mora em isolados
para os fatos geradores ocorridos de dezembro de 2001 a março de 2002.
Ao contrário do que defende a Fazenda Nacional, a conversão da multa e dos
juros em isolados quando da apreciação da impugnação não é possível. O
cancelamento da exigência do principal (imposto) implica sempre no
cancelamento dos acréscimos legais, aí incluídos a multa de ofício proporcional e
os juros mora.
Ao converter a multa proporcional e os juros de mora que incidiram sobre o
imposto, que foi cancelado no julgamento, em multa e juros isolados a autoridade
julgadora de primeira instância incorreu em agravamento da exigência, posto que
exige do contribuinte aquilo que não fora exigido no Auto de Infração.
Não se pode comparar tal situação com os casos em que o lançamento deixa de
trazer o correto enquadramento legal, porém é claro na descrição dos fatos,
deixando devidamente delimitada a infração que está sendo imposta ao
contribuinte.
No caso que se apresenta a intenção do lançamento é claro em exigir da
contribuinte o IRRF e os correspondentes acréscimos legais. Em nenhum
momento foi mencionado que também estar-se-ia exigindo multa e juros isolados
ou que se, por ventura, o principal fosse cancelado a multa e os juros seriam
convertidos em isolados. Esta é uma nova infração, que não foi objeto do
lançamento, de modo que não pode ali ser incluído pela decisão de primeira
instância.
Nesse sentido, deve a contribuinte ser exonerada da cobrança da multa e dos
juros de mora convertidos em isolados na decisão recorrida.

Verifica-se, assim, que o acórdão ora cotejado, no que tange à matéria em debate,
concluiu no mesmo sentido do acórdão recorrido (pela exclusão de multa e juros), embora por
outros fundamentos. Daí a não caracterização da divergência.

Conclusão
Pelo exposto, o recurso especial não deve ser conhecido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.528 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10865.002041/2009-61
12
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 554
DF CARF MF
Original